Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
3. A prestação condominial trata-se de mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor, pois decorre do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo.
3.1. In casu, a notificação extrajudicial dos devedores acerca do débito cobrado não se mostra necessária.
4. A correção monetária vista manter o real poder de compra da moeda e o índice monetário INPC melhor reflete a desvalorização da moeda e é o índice que melhor recompõe o crédito.
5. Tratando a hipótese dos autos de mora ex re os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação, e não da data da citação.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.